Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701033-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIONE CLARO BARBOSA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: JURANDIR DE SOUSA NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração de decisão de ID 36734741. Ao contrário do afirmado pela peticionante, não houve indeferimento do pedido de tutela de urgência. A decisão objeto do pedido de reconsideração deferiu parcialmente a tutela de urgência nos seguintes termos: “Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que submeta a parte autora ao procedimento cirúrgico LINFADENECTOMIA CERVICAL RECORRENCIAL UNILATERAL EM ONCOLOGIA na rede pública ou conveniada, no prazo de 60 dias.” Referido prazo é razoável e encontra fundamento nas informações prestadas pela Secretaria de Saúde e nas condições da autora. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão. Aguarde-se a manifestação do Distrito Federal. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f